Tribunal: TJPA
Processo: 0803172-76.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803172-76.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: THIAGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava autorizar o depósito das parcelas vincendas no valor incontroverso, impedir a negativação do nome do autor e garantir a manutenção da posse do veículo objeto do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a capitalização diária dos juros remuneratórios sem indicação da taxa correspondente caracteriza abusividade contratual; (ii) determinar se tal abusividade afasta a mora do devedor; (iii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capitalização diária de juros remuneratórios exige, para sua validade, a indicação clara da taxa de juros aplicável, permitindo ao consumidor avaliar a evolução do débito, o que não se verificou no contrato analisado.

A ausência de informação sobre a taxa diária aplicável à capitalização de juros configura, em análise preliminar, indício de abusividade contratual, conferindo verossimilhança à alegação de cobrança indevida.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

A descaracterização da mora impede a negativação do nome do consumidor, o ajuizamento de ação de cobrança e a perda da posse do bem alienado fiduciariamente, conforme também decidido no REsp 1.061.530/RS.

Verificado o perigo de dano, diante da possibilidade de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplência e da apreensão do veículo, mostram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para autorizar a consignação em Juízo do valor incontroverso das prestações vincendas do contrato, bem como, determinar que o réu se abstenha de realizar a inscrição do nome da parte demandante nos cadastros de devedores ou de realizar a cobrança judicial do débito até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS contra decisão proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação revisional de contrato de financiamento c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada (proc. nº 0917340-95.2024.8.14.0301), ajuizada em face de BANCO PAN S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“A antecipação de tutela é medida excepcional, motivo pelo qual deve ser utilizada com a devida cautela, devendo ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo (art. 300 do Código de Processo Civil).

Inicialmente convém esclarecer que a probabilidade do direito não restou demonstrada, não merecendo prosperar os intentos dos autores, pois não caracterizado o Fumus Boni Iuris e o Periculum In Mora.

Assim, INDEFIRO a tutela pleiteada.”

O agravante sustenta que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava o depósito das prestações vincendas no valor indicado como incontroverso, a abstenção de negativação do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, bem como a manutenção da posse do veículo objeto do contrato.

Argumenta, em síntese, que a cobrança de juros remuneratórios capitalizados diariamente, no período da normalidade, sem a indicação da respectiva taxa, torna evidente a abusividade do contrato, o que descaracteriza a mora. Alega que o item 1.1 do contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização diária dos juros remuneratórios, contudo, no campo "Características da Operação", inexiste informação sobre a taxa diária aplicável.

Aduz ainda que, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp Nº 1.061.530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora, o que possibilita a concessão das medidas pleiteadas.

Em decisão ID 25196097, foi concedida tutela antecipada recursal, autorizando a consignação em Juízo do valor incontroverso das prestações vincendas do contrato, bem como, para determinar que o réu se abstenha de realizar a inscrição do nome da parte demandante nos cadastros de devedores ou de realizar a cobrança judicial do débito até a sentença da Ação Revisional ou ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Conforme certificado no ID 26002877, o agravado não apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à apreciação dos requisitos para concessão da tutela antecipada pleiteada pelo agravante, consistente na autorização para o depósito das prestações vincendas no valor indicado como incontroverso, abstenção de negativação do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, bem como a manutenção da posse do veículo objeto do contrato.

Para que seja deferida a tutela recursal pretendida é necessário verificar se há indícios de abusividade no contrato que se pretende revisar, que possa descaracterizar a mora da parte autora.

No caso concreto, é possível observar a cobrança de juros remuneratórios capitalizados diariamente, no período da normalidade, sem a indicação da respectiva taxa. O item 1.1 do contrato firmado entre as partes prevê expressamente a capitalização diária dos juros remuneratórios (ID 133837084 - Pág. 3). Contudo, no campo "Características da Operação", inexiste informação sobre a taxa diária aplicável, o que, em análise preliminar, corrobora com a tese recursal de abusividade nessa cobrança, e demonstra a plausibilidade do direito alegado.

É certo que a capitalização diária de juros remuneratórios, para ser válida, exige a clara indicação da taxa de juros diária, permitindo que o consumidor estime a evolução da dívida e avalie a equivalência entre as taxas diárias e as taxas efetivas mensal e anual, o que não ocorreu no caso em tela.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp Nº 1.061.530/RS, firmou o entendimento segundo o qual o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual, descaracteriza a mora:

"ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual".

Constata-se, assim, a existência de abusividade na capitalização diária dos juros remuneratórios, o que acarreta o afastamento da mora e evidencia a probabilidade do direito suscitado.

Presente também o perigo de dano consubstanciado no risco de apreensão do veículo objeto do contrato em lide, considerando o ajuizamento da pretensão de busca e apreensão pelo credor fiduciário (autos de nº 5279605-74.2024.8.13.0024).

Desse modo, uma vez descaracterizada a mora, a inclusão ou permanência do nome da agravante em cadastros de restrição ao crédito, assim como qualquer impedimento à manutenção da posse do bem, deixam de configurar exercício regular do direito pela parte agravada, conforme se extrai do inteiro teor do REsp 1.061.530/RS já mencionado, evidenciando o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação. Confira-se:

"Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida. (REsp 1061530/RS, relatora ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22.10.2008, DJe 10.3.2009)."

Assim, de rigor a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência pretendida.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e lhe
DOU PROVIMENTO

para, reformando a decisão agravada, conceder a tutela de urgência pleiteada,
confirmando a tutela antecipada recursal já deferida
, autorizando a consignação em Juízo do valor incontroverso das prestações vincendas do contrato, bem como, determinando que o réu se abstenha de realizar a inscrição do nome da parte demandante nos cadastros de devedores ou de realizar a cobrança judicial do débito até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/05/2025